Tribunal: STF
Processo: Rcl 80056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TEMPO DE ESPERA DE MOTORISTA. INTRAJORNADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA NA ADI Nº 5.322/DF: OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Petroserra Distribuidora de Petróleo Ltda. e outros contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000360-77.2020.5.05.192, mediante a qual teriam sido inobservadas a modulação dos efeitos proferida na ADI nº 5.322-ED/DF.



    2. A parte reclamante narra que, na origem, foi ajuizada ação trabalhista, pelo beneficiário Marcelo Santana Silva, motorista carreteiro, na qual postulou, entre outros pedidos, o pagamento do tempo de espera.



    3. Informa que, na sentença, julgou-se improcedente o pedido. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região deu provimento ao recurso ordinário do motorista para condenar a empresa ao pagamento do tempo de espera como horas extras.



    4. Esclarece que a Lei nº 13.103, de 2015, alterou o art. 235-C, § 9º, da CLT para prever que “as horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% (trinta por cento) do salário-hora normal”.



    5. Aponta que essa norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5322/DF, na qual os seus efeitos foram modulados a contar da publicação da ata de julgamento do mérito da ADI nº 5.322/DF, que ocorreu em 12/07/2023.



    6. Sustenta que o TRT da 5ª Região teria descumprido a modulação, ao aplicar a declaração de inconstitucionalidade retroativamente para atingir o contrato do beneficiário.



    7. Conclui que a“decisão proferida pela 4ª Turma do TRT5, que determina que horas destinadas a espera deveriam ser computadas na jornada em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.103/2015 e dos artigos 235-C, §§1º, 8º, 11 e 12 da CLT, afrontam a autoridade do que foi decidido pelos Ministros dessa corte, em unanimidade, modulando os efeitos da ADI, o que autoriza o conhecimento e procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista de n 0000360-77.2020.5.05.0192, determinando a exclusão do tempo de espera da jornada de trabalho do empregado” (e-doc. 2, p. 28/29).



    8. Requer a concessão de medida liminar para suspender a ação trabalhista, que tramita no TST, aguardando análise do agravo de instrumento em recurso de revista. No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito a modulação dos efeitos da adi 5322/DF, determinando-se a exclusão do tempo de espera da jornada de trabalho do reclamante” (e-doc. 2, p. 30).



    9. Em 21/08/2025, proferi despacho determinando a instrução do feito (e-doc. 23).



    10. Determinada a citação do beneficiário, esse não apresentou manifestação (e-doc. 29).



    11. O TRT da 5ª Região prestou informações, narrando o curso do processo, ressaltando “que à época do julgamento do recurso ordinário interposto pelo autor, ainda não havia a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADIN 5322/DF que somente aconteceu em 11.10.2024” (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    14. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    15. No caso em tela, aponta-se como paradigma de controle a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 5.322/DF, ocorrido em 03/07/2023, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT– LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIALPROCEDÊNCIADAAÇÃO.



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico.



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF).



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão ‘sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997- Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período’, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão ‘não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias’, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão ‘e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão ‘as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C’; (f) a expressão ‘usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso’, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão ‘que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso’, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.” 



    (ADI nº 5.322/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 30/08/2023; grifos nossos).



    16. Em 14/10/2024, o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos na ADI nº 5.322/DF, tendo modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para a data da publicação da ata de julgamento do mérito da ação direta, qual seja 12/07/2023. Confira-se:



    “REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMENTA: REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado.



    4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT.



    5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.” 



    (ADI nº 5.322-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024, p. 29/10/2024).



    17. No presente caso, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reformou a sentença pela qual havia sido julgado improcedente o pedido de pagamento período de espera, para determinar o pagamento de horas extras, julgamento em sessão virtual encerrada em 13/09/2024, quando já havia sido julgado o mérito da ADI nº 5.322/DF, que declarou a inconstitucionalidade do art. 235-C, § 9º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015, que não considerava o tempo de espera como jornada de trabalho ou horas extras. Eis o trecho em questão (e-doc. 13, p. 1 a 11):



    “TEMPO DE ESPERA. INTERVALO INTERJORNADA. MOTORISTA PROFISSIONAL. ADI 5322/DF. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5322/DF, em 05/07/2023, declarou inconstitucional a exclusão da jornada de trabalho do motorista profissional o "tempo de espera", que deve ser considerado como tempo à disposição do empregador, devendo haver o pagamento de horas extras caso haja extrapolação da jornada contratual. Também declarou inconstitucional a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornada.



    (...)



    O autor, em sua petição inicial, disse que seu labor "se iniciava por volta das 6h da manhã e se findava por volta das 20h, com uma hora de intervalo, sendo a jornada de trabalho controlada pelas Reclamadas através de disco tacógrafo, rastreador instalado no veículo e telefone celular". 



    A reclamada, em sua defesa, referindo-se aos discos tacógrafos, aduziu que "a análise da leitura dos aludidos discos somente deixa incontroverso que a jornada indicada pelo obreiro é totalmente desconexa da sua realidade laboral". Afirmou ainda, apontando exemplificativamente para o dia 23/11/2018, que, o obreiro "inicia a partida do veículo às 09:03h da manhã, tendo como último horário as 21:29h", salientando que, "levando-se em consideração os intervalos presentes na leitura dos discos, a jornada diária do obreiro equivale apenas a 03h57m (três horas e cinquenta e sete minutos), fazendo cair por terra toda a alegação autoral". 



    Prosseguiu dizendo que, "para fins de jornada dos motoristas, determina a legislação sejam excluídos os horários de intervalos, é dizer, somente se considera como horário efetivo de trabalho o tempo de efetiva condução,não sendo computado o tempo de espera, consoante dispõe o §1º do artigo 235-C da CLT".



     Em relação ao intervalo interjornada, destacou que, "ainda que se constate, através da leitura dos discos, eventual supressão, não se pode olvidar que a determinação da empregadora é de que seus funcionários iniciem a jornada no tempo pré- estabelecido no contrato de trabalho, não sendo responsável por eventual descumprimento por parte do obreiro em iniciar/findar sua jornada antes/depois do previsto", acrescentando que, "na remota hipótese desse(a) magistrado(a) entender pela supressão do intervalo, que seja determinado o pagamento apenas das horas suprimidas, atribuindo a este pagamento a natureza indenizatória, na forma do quanto estampado no §4º, do art. 71 da CLT".



    Apresentou a leitura dos discos tacográficos. Em seu depoimento pessoal, o autor disse que "reconhece como sua a rubrica lançada no disco de tacógrafo",



    Todavia, é fato que os registros do tacógrafo, a despeito de trazer informações relevantes sobre os momentos em que o autor estava na condução do veículo, não se prestam, de forma efetiva, ao controle de jornada do obreiro.



    Noutro giro, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5322/DF, em 05/07/2023, declarou inconstitucionais: "(a) a expressão "sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período", prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão "não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias", prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão "e o tempo de espera", disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão "as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º" do § 12 do art. 235-C; (f) a expressão "usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso", constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão "que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso", na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015"



    Dessa forma, declarada a inconstitucionalidade dos preceitos da CLT que tratavam do denominado "tempo em espera", as horas a ele relativas devem ser consideradas como tempo à disposição do empregador, incluídas, assim, na jornada diária do trabalhador. 



    Convém o registro de que o Relator da ADI, Exmo Ministro Alexandre de Moraes, ao tratar do "tempo de espera", afirmou que o tratamento que foi dado ao "período despendido pelo motorista profissional, quando estiver aguardando a carga ou descarga do veículo, ou ainda a fiscalização da mercadoria [...] não se coaduna com o texto constitucional [...] porque representa uma descaracterização da relação de trabalho, além de causar prejuízo direto ao trabalhador". Infringindo norma de proteção destinada ao trabalhador.



    Acrescentou, ainda, que, "por desconsiderar como trabalho efetivo uma atividade na qual o motorista profissional está à disposição do empregador durante o carregamento /descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, o tempo em que o motorista aguarda em fila, no chamado 'tempo de espera', não pode ser decotado de sua jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de causar efetivo prejuízo ao trabalhador, tanto físico quanto mental, além de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista existente, uma vez que a norma prevê uma hipótese de divisão dos riscos da atividade econômica entre empregador e empregado (art. 2º, CLT)".



    Assim, sequer por norma coletiva poderia ser estabelecido o tempo de espera na forma delineada



    Prosseguindo, constata-se que a reclamada apresentou a título de controle de jornada, reitere-se, as informações do tacógrafo, que, como já dito, a despeito de trazer informações relevantes sobre os momentos em que o autor estava na condução do veículo, não se prestam, de forma efetiva, ao controle de jornada do obreiro, ainda mais quando consideramos a recente decisão do STF sobre o "tempo em espera".



    Partindo dessas premissas, considerando que a empregadora não apresentou elementos que indiquem qual a jornada desenvolvida pelo obreiro, impõe-se a sua fixação com base nas alegações feitas na petição inicial, não infirmadas por prova em sentido contrário produzida nos autos



    Fixa-se, portanto, que o autor a cada 7 dias laborados, folgava 1 dia, estendendo-se a sua jornada das 6h às 20h, com uma hora de intervalo intrajornada.



    Assim, atendo-se aos limites postos na inicial, observada a jornada fixada, é devido o pagamento de horas extras, assim consideradas aquelas que ultrapassaram a 8a hora diária e 44a semanal, acrescidas do adicional normativo ou de, no mínimo, 50%, observando-se que o cômputo do módulo diário não seja inserido no semanal, a fim de evitar o bis in idem, utilizando-se o divisor 220, com a sua integração ao salário para efeito das diferenças reflexas de RSR, férias acrescidas do terço constitucional, 13° salário, aviso prévio e FGTS mais multa de 40%.



    No que diz respeito ao intervalo interjornada, considerando-se a jornada reconhecida, bem como a inconstitucionalidade dos preceitos legais que facultavam o fracionamento do período de 11 horas de descanso dentro do período de 24 horas, assim como a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo, garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período, impõe-se reconhecer que não foi observado o período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre as jornadas.



    Vale o registro de que, segundo o relator da aludida ADI, Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, o descanso entre jornadas diárias, além do aspecto da recuperação física, reflete diretamente na segurança rodoviária, uma vez que permite ao motorista manter seu nível de concentração e cognição durante a condução do veículo. Assim, afronta direito absolutamente indisponível norma coletiva que faculta o fracionamento ou redução do intervalo interjornada.



    Assim, caracterizada a parcial supressão do intervalo interjornada, aquelas horas que faltaram para completar o intervalo mínimo de 11 horas devem ser remuneradas de forma extraordinária, acrescidas do adicional normativo ou de, no mínimo, 50%, utilizando-se o divisor 220, com a sua integração ao salário para efeito das diferenças reflexas de RSR, férias acrescidas do terço constitucional, 13° salário, aviso prévio e FGTS mais multa de 40%.



    (...)



    Sentença reformada para, na forma da fundamentação supra: (i) fixar que o autor a cada 7 dias laborados, folgava 1 dia, estendendo-se a sua jornada das 6h às 20h, com uma hora de intervalo intrajornada; (ii) observada a jornada fixada, condenar a reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas aquelas que ultrapassaram a 8a hora diária e 44a semanal, acrescidas do adicional normativo ou de, no mínimo, 50%, observando-se que o cômputo do módulo diário não seja inserido no semanal, a fim de evitar o bis in idem, utilizando-se o divisor 220, com a sua integração ao salário para efeito das diferenças reflexas de RSR, férias acrescidas do terço constitucional, 13° salário, aviso prévio e FGTS mais multa de 40%; (iii) caracterizada a parcial supressão do intervalo interjornada, condenar a reclamada ao pagamento daquelas horas que faltaram para completar o intervalo mínimo de 11 horas, que devem ser remuneradas de forma extraordinária, acrescidas do adicional normativo ou de, no mínimo, 50%, utilizando-se o divisor 220, com a sua integração ao salário para efeito das diferenças reflexas de RSR, férias acrescidas do terço constitucional, 13° salário, aviso prévio e FGTS mais multa de 40%.”



    18. Após a publicação dos embargos de declaração na ADI nº 5.322/DF, que modularam os seus efeitos, a parte ora reclamante opôs embargos de declaração apontando a referida modulação. Os embargos foram julgados 22/11/2024, tendo sido rejeitados (e-doc. 15):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. Estando ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso horizontal no acórdão embargado (CPC, art. 1.022, e CLT, art. 897-A), a hipótese é de sua rejeição. Recurso não provido.



    (...)



    A OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI 5322/DF. VOTOS PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.



    Diz a embargante, referindo-se à decisão do STF na ADI 5322, que "mesmo diante da ausência de trânsito em julgado e mesmo diante da iminente possibilidade de atribuição da eficácia 'ex nunc' da declaração de inconstitucionalidade, o acórdão não se manifestou sobre esse tema". Assevera ser "mais do que provável a modulação de efeito pelo STF", pelo que "requer, o sobrestamento temporário do feito, até que o STF decida sobre a modulação dos efeitos da decisão, em observância ao Princípio da Segurança Jurídica, insculpido no artigo 5º, inciso XXXVI, bem como pelo artigo 313, V, 'a', do CPC". Prossegue afirmando que, "Acaso não entenda pela suspensão do processo, diante da ausência de trânsito em julgado da ADI 5322 requer que o julgamento do presente feito considere que a legislação objeto da análise de inconstitucionalidade ainda se encontra em vigor, determinando-se a exclusão do tempo de espera da jornada do reclamante". Conclui aduzindo que, "acaso o julgamento dos presentes embargos de declaração seja realizado após formada maioria quanto aos efeitos ex nunc da decisão da ADI 5322, requer que seja reformado o acórdão e excluída o tempo de espera da jornada de trabalho".



    Ao exame.



    Não há vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.



    No acórdão embargado, reconheceu-se que o STF, ao julgar a ADI 5322, declarou a inconstitucionalidade de preceitos da CLT que tratavam do denominado "tempo em espera", pelo que as horas a ele relativas deveriam ser consideradas como tempo à disposição do empregador, incluídas na jornada diária do trabalhador.



    O julgamento de precedente vinculante pelo Supremo Tribunal Federal autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou mesmo do trânsito em julgado do acórdão.



    Nesse sentido:



    A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. (ARE 781214 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016)



    O que pretende, em verdade, a embargante, no ponto, é a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que não é admissível em embargos de declaração.



    O eventual error in judicando desafia a interposição do recurso adequado, fugindo do escopo dos embargos declaratórios que não se prestam a aferir o acerto ou o equívoco da decisão recorrida.



    Nego provimento aos embargos de declaração no particular.”



    19. Com efeito, verifica-se que o processo de origem envolve o pagamento de intervalos intrajornadas referentes a labor realizado de 22/09/2015 a 02/04/2021 (e-doc. 9, p.3). Cuida-se, portanto, de intervalo temporal anterior à data de publicação da ata do julgamento de mérito da ADI nº 5.322/DF, ocorrida em 12/07/2023. 



    20. Nesse contexto, evidencia-se que a interpretação adotada pelo acórdão reclamado desafia o comando estabelecido por desta Suprema Corte, pois o feito está acobertado pela modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração apostos na ADI nº 5.322/DF, pelos quais se conferiu eficácia ex nunc à respectiva declaração de inconstitucionalidade. 



    21. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em contextos análogos ao presente: Rcl nº 71.027/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/03/2025, p. 07/03/2025; Rcl nº 78.916/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 79.362/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025. 



    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 5.233/DF.



    Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator